Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700973-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENZO DOS SANTOS CORASOLLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ENZO DOS SANTOS CORASOLLA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se a concessão de liminar, durante o Plantão Judicial, para determinar à autoridade coatora a disponibilizar leito em UTI à impetrante na rede pública de saúde ou proceder sua transferência para a rede privada hospitalar, sob suas expensas (ID 32035320). Os autos vieram distribuídos a mim. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator